Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-71.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LER/DORT. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL TOTAL TEMPORÁRIA. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez consubstancia-se na incapacidade total e definitiva para o exercício de todas as atividades laborais (art. 42 da Lei n. 8.213/1991). No caso em exame, o perito judicial foi categórico em afirmar a presença de incapacidade omniprofissional, que abrange toda e qualquer atividade, de natureza total e temporária, tendo sido estimada a recuperação em período não inferior a 6 (seis) meses. Desse modo, ao menos, por ora, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da pretendida aposentadoria por invalidez.
2. Para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/1991), é necessário o preenchimento de dois requisitos: a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e as sequelas deixadas que resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3.Em relação a essas exigências, o perito do juízo destacou que não estão consolidadas as lesões decorrentes da moléstia suportada pela recorrente. Logo, no momento, não se revela possível aferir as eventuais sequelas que possam reduzir a capacidade laborativa da recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.